Tribunal: CARF
Processo: 10183.725742/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725742/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.214 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
VENESIANO DE BRITO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RRA. AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro detectado,
nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que, se a autuação deve-se conformar
à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando comprovado que o contribuinte buscou a opção
correta para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, devendo
ser acatado o pedido de tributação exclusiva na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725742/2012-46
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725742/2012-46

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/40):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento de fl. 23,
relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física exercício de 2011, ano-calendário
2010, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora AGRITOP – Topografia Geodesia e Projetos LTDA – EPP, no valor de R$
3,00, e do Instituto Nacional do Seguro Social, no valor R$ 40.938,11 (fl. 24) e
glosou parcialmente o imposto retido na fonte, no valor de R$ 18,00 (fl. 25).
Cientificado do indeferimento da SRL do lançamento, em 24/10/2012 (AR de fl. 28), o
contribuinte apresentou, em 21/11/2012, a impugnação de fls. 02, 05/06, alegando, em
síntese, que:
- concorda com a omissão da AGRITOP – Topografia Geodesia e Projetos LTDA –
EPP e com a glosa de imposto de renda retido na fonte;
- o valor de R$ 40.938,11 recebido do INSS, refere-se a rendimentos recebidos
acumuladamente que foram informados na linha 08, rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva;
- tais rendimentos referem-se a rendimentos dos anos de 2008 e 2009 e não foram
separados pelo INSS;
- o INSS recusou-se a retificar a informação e não pode concordar em ser
penalizado por um erro do INSS.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Devem ser submetidos à tributação na declaração de ajuste anual, juntamente com os
demais rendimentos recebidos pelo contribuinte, os rendimentos recebidos
acumuladamente, no período compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010,
quando o contribuinte não fez a opção pela tributação exclusiva na fonte, dentro do
prazo para entrega da declaração.
Cientificado da decisão, em 11/12/2014 (fls. 46), o contribuinte interpôs, em
09/01/2015, recurso voluntário (fls. 49/54), repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que foi induzido a erro no preenchimento da DAA, referente a não aplicação da
sistemática correta da declaração dos rendimentos recebidos acumuladamente referente aos anos
de 2008 e 2009, sobretudo por falta de prestação tempestiva e correta de informações pelo INSS
que no informe de rendimentos emitido, em desalinho com as instrução da RFB, ao não
promover o desmembramento dos valores totais recebidos no ano-calendário de 2010. Em face
disso foi compelido em promover o recolhimento do imposto de renda maior que o devido.
Registra que promoveu o pagamento da parte incontroversa da autuação lavrada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 55.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725742/2012-46

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da restituição indevida apurada a devolver apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$
40.938,11, constada em face do processamento da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação pela decisão de recorrida (fls. 37/40):
O recorrente questiona apenas a omissão de rendimentos recebidos do INSS, pelo que
as demais infrações são consideradas matérias não impugnadas conforme disposto no
art. 17, caput, do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997.
Na parte impugnada, o lançamento refere-se a inclusão de rendimentos levada a efeito
após o confronto entre a declaração apresentada pelo contribuinte e as informações
prestadas pelo INSS por meio da DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido.
O impugnante alega que o rendimento é resultante do pagamento de benefícios dos
anos de 2008 e 2009, pagos juntamente com os benefícios de 2010, sendo que o
INSS não separou os rendimentos e o contribuinte informou como rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva por erro.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente é disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, a Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 (DOU de 21/12/2010), decorrente
da conversão da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, acrescentou o art. 12-A à Lei
n° 7.713 de 1988, que altera a forma de tributação dos rendimentos ali especificados:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725742/2012-46

§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo.
No presente caso, o recebimento dos rendimentos de aposentadoria, pagos
acumuladamente ao impugnante, ocorreu em 2010, de modo que se
enquadram nas disposições legais acima transcritas, em especial no § 7°.
Com o fim de disciplinar o disposto no art. 12-A da Lei no 7.713 de 1988, nos
termos de seu § 9°, a Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou a Instrução
Normativa RFB n° 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que, em seu art. 13, assim
dispõe:
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados
na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na
apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-
calendário de 2010, do seguinte modo: (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.145, de 5 de abril de 2011)
I - a apuração do imposto dar-se-á:
a) em ficha própria;
b) separadamente por fonte pagadora e para cada mês-calendário, com exceção
da hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de um
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725742/2012-46

pagamento referente aos rendimentos de um mesmo mês-calendário, sendo, neste
caso, o cálculo realizado de modo unificado;
II - o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao
imposto apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e
condições deste.
§ 1o A opção de que trata o caput: (Renumerado com nova redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
I - será exercida de modo definitivo na DAA do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário
de 2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante previsto
na Instrução Normativa SRF no 120, de 28 de dezembro de 2000, ou, quando
fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a prejudicar o
exercício da opção; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
III - deverá abranger a totalidade dos RRA no ano-calendário de 2010. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
§ 2o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado
para a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez,
até 31 de dezembro de 2011. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170,
de 1o de julho de 2011)
Considerando que os arts. 2° a 6° mencionados no caput do art. 13 dispõem que os
rendimentos recebidos acumuladamente ali referidos são tributados exclusivamente
na fonte, conclui-se que, no caso de rendimentos recebidos entre 1o de janeiro e 20
de dezembro de 2010, o contribuinte também pode optar por essa forma de
tributação.
O § 1° do art. 13 deixa claro que, no caso dos rendimentos recebidos nesse período, uma
vez feita a opção pela tributação exclusiva na fonte, ela se torna definitiva, não podendo
o contribuinte retificar a declaração para alterar a forma de tributação, a não ser nas
situações e nos prazos ali previstos.
No presente caso, o contribuinte incluiu os rendimentos recebidos acumuladamente
em sua declaração de ajuste como “rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva”. Porém, pleiteou a compensação do imposto de renda retido sobre
tais valores no campo de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (fl. 15). Ao
pleitear no campo de rendimentos sujeitos ao ajuste anual o imposto de renda
retido na fonte, entendo que fez a opção pelo ajuste, devendo oferecer à tributação
os rendimentos, estando correta a omissão constatada pelo lançamento.
Desta forma, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto a forma de tributação do RRA, alega o Recorrente que teria cometido erro
no preenchimento da DAA/2011, visando contemplar a opção pela tributação exclusiva dos
rendimentos tidos por omitidos, oportunidade que, após orientar-se na unidade da RFB de seu
domicílio, promoveu apenas a inclusão dos aludidos rendimentos na linha 8 da ficha
“Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva” e não na ficha correta de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.725742/2012-46

“Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente (titular)”, inexistindo
assim a omissão apurada, mas sim somente erro na impostação de dados na declaração de ajuste,
o que lhe gerou um imposto maior a pagar.
Após detida análise dos autos, sobretudo da DAA/2011 (fls. 14/21), me convenço
que o Recorrente, mesmo se equivocando no preenchimento da declaração de ajuste, de fato,
buscou a opção correta para tributação do RRA tido por omitido, devendo ser acatado o pedido
de tributação exclusiva na fonte do aludido rendimento de aposentadoria recebido, sendo certo
que, independentemente de ter ocorrido erro ou não na conduta fiscal por ele realizada, a troca de
opção de tributação não é mais permitida após decorrido o prazo de entrega da DAA. Noutras
palavras, a opção pela tributação exclusiva na fonte, ao teor da legislação vigente à época dos
fatos, deveria ser realizada pelo contribuinte por ocasião da entrega da DAA, não podendo ser
exercida noutro momento, ressalvadas as hipóteses previstas na norma.
Com efeito, tem-se que em relação ao RRA, o Recorrente se desincumbiu do ônus
que lhe competia ao demonstrar que declarou com base nas informações incorretas que lhe foram
repassadas pelo INSS (fls. 7), cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie, ante a
comprovação do erro – que se deu por equívoco na impostação dos valores recebidos, tendo por
relevante que o informe de rendimentos emitido pelo INSS agregou os rendimentos recebidos
acumuladamente relativo aos anos de 2008 e 2009 aos demais rendimentos recebidos em 2010 –
a retificação de ofício, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, tendo em mente que erros ou
equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de
obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
omissão apurada, diante da efetiva demonstração da opção pela tributação exclusiva da fonte dos
aludidos rendimentos recebidos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original